Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDSON VIANA MASSOLI - CPF: 105.960.111-72 (APELADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO

DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ASSINATURA IMPUGNADA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE
.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NULIDADE DO CONTRATO
.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA
.
MODULAÇÃO FIXADA NO
EARESP 600.663/RS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, reconheceu a inexistência do débito, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou o réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a validade da contratação
; (
ii
) os danos morais; (
iii
) a forma da restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4.
Concluindo a perícia grafotécnica pela inautenticidade da assinatura e ausente prova segura em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e da inexigibilidade do débito.

5.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral indenizável.

6.
Mantém-se a indenização fixada quando observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

7.
A restituição do indébito deve observar a forma simples para os descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
.

8.
Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso
(
Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC
)
, a correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento
(
Súmula 362/STJ
)
e a dos danos materiais, desde o efetivo prejuízo
(
Súmula 43/STJ
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1.
Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade
. 2.
A inautenticidade da assinatura impõe o reconhecimento da nulidade do contrato, da inexistência do débito e da irregularidade dos descontos.
3.
Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II, 429, II, e 85, § 11; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

Súmulas no 43, no 54, no 297, no 362 e no 479/STJ; STJ,
EAREsp
600.663/RS; TJMT, Apelação Cível no 0002172-43.2018.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023, pub. 03.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, pub. 02.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Edson Viana
Massoli
.

Na origem,
o autor afirma que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de um suposto contrato de cartão de crédito consignado

no 730893629, que nega ter firmado.

Durante a instrução, foi produzida prova pericial grafotécnica,
cujo laudo concluiu
que as assinaturas apostas no instrumento contratual não partiram do punho do autor
(ID 356711913).

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e a nulidade do contrato, determinar a imediata cessação dos descontos, condenar o réu à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e que os demais documentos dos autos, especialmente os comprovantes de liberação de valores, bastam para demonstrar a regularidade da contratação. Alega, ainda, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização e que a restituição se dê de forma simples.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à validade da contratação impugnada, à legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e à adequação da condenação imposta na sentença.

Trata-se de relação de consumo,
incidindo o Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da Súmula 297 do STJ,
de modo
que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ
.

Nesses casos, aplicam-se o art. 6o, VIII, do CDC, quanto à inversão do ônus da prova, e o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar o histórico de empréstimo consignado que demonstra a existência do contrato ativo referente aos descontos impugnados (ID 356711850).

Assim, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
o autor
.

O banco apelante juntou documentos relativos ao contrato impugnado (ID 356711868 e seguintes); contudo, a autenticidade da assinatura foi contestada pelo autor, que requereu a realização de perícia grafotécnica.

O laudo pericial grafotécnico concluiu pela inautenticidade da assinatura constante do contrato

(ID 356711913).

Embora o julgador não esteja vinculado ao laudo, sua conclusão somente pode ser afastada por prova segura em sentido contrário, o que não ocorreu. Os documentos apresentados pela instituição financeira, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

“[...]"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônusde provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)."A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. [...](TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).”

Assim, não tendo o banco se desincumbido do ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura e a validade da relação jurídica, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito, bem como ao determinar a cessação dos descontos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratação fraudulenta, configuram dano moral passível de indenização, sendo adequada a fixação do
quantum
em R$ 8.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara
.

Também deve ser mantida a forma de restituição estabelecida na sentença, com devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores,

independentemente da
comprovação de má-fé, em observância ao princípio da boa-fé
objetiva
,
em
conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável.

Também deve ser mantida a forma de restituição fixada na sentença, com devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e restituição em dobro dos valores posteriores, independentemente da comprovação de má-fé, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável
(
EAREsp
600.663/RS
).

Nesse sentido:

“[...]
O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.

A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007068920218110052, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2025)
.”

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso
(
Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC
)
.
A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

“[...]
O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.
[....]
(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026